Tribunal: TJMT
Processo: 1040540-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040540-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE FELIPE XAVIER CALDEIRA - CPF: 069.413.611-58 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SILVA SANTANA - CPF: 040.271.171-82 (ADVOGADO), JOÃO PEDRO DE ARRUDA E SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS - CPF: 062.346.571-09 (APELANTE), RODOLFO LUIS DA CRUZ DIAS - CPF: 792.927.711-91 (VÍTIMA), ANA CRISTINA DE MORAIS - CPF: 876.326.911-20 (VÍTIMA), JOAO VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 073.480.591-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II E V DO CÓDIGO PENAL) E EXTORSÃO (ART. 158, § 1o DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RÉUS
JOÃO PEDRO DE ARRUDA E SILVA
E
ANDRÉ FELIPE XAVIER CALDEIRA
.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
PARCIAL POSSIBILIDADE
. TRAUMAS PSICOLÓGICOS QUE FOGEM ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL, PODENDO SER VALORADOS COMO CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADO TANTO NA PRIMEIRA FASE QUANTO NA TERCEIRA EM EVIDENTE
BIS IN IDEM
, DEVENDO SER DECOTADO.
ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO POR ATIPICIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
. IMPRESCINDIBILIDADE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA O APODERAMENTO DO OBJETO MATERIAL. ENTREGA DE SENHA E DEMAIS DADOS PARA SUBTRAÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A extorsão se assemelha ao roubo em face dos meios de execução, que são a violência física e a grave ameaça, porém, distinguem-se por ter no primeiro delito a imprescindibilidade do comportamento da vítima – ou seja, o apoderamento do objeto material depende da conduta do ofendido – no caso, a entrega da senha e demais dados para que os condenados subtraíssem os valores respectivos da conta bancária, confirmados pelos depoimentos judiciais.

2.

Em verdade, ainda que o Ministério Público sustente a ocorrência de erro material, de que haveria menção à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V do Código Penal), certo é que não houve a oposição de embargos de declaração para correção do suposto vício, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação, de sorte que o concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do Código Penal) deverá ser retirado da primeira etapa para permanecer tão somente na terceira fase, por ser onde topograficamente se encontra a majorante.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II E V DO CÓDIGO PENAL) E EXTORSÃO (ART. 158, § 1o DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RÉU
EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS
.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
PARCIAL POSSIBILIDADE
. TRAUMAS PSICOLÓGICOS QUE FOGEM ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL, PODENDO SER VALORADOS COMO CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADO TANTO NA PRIMEIRA FASE QUANTO NA TERCEIRA EM EVIDENTE
BIS IN IDEM
, DEVENDO SER DECOTADO.
ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO POR ATIPICIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
. IMPRESCINDIBILIDADE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA O APODERAMENTO DO OBJETO MATERIAL. ENTREGA DE SENHA E DEMAIS DADOS PARA SUBTRAÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA RECEPTAÇÃO
.
DESCABIMENTO
. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS, SENDO ESTE CORRÉU ENCARREGADO DE LEVAR OS DEMAIS DENUNCIADOS PARA A PRÁTICA CRIMINOSA E DE RECEBER A QUANTIA EXTORQUIDA VIA “PIX”.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES PARA A DELINQUÊNCIA DE FORMA QUE A ELEMENTAR COMUNICA-SE À TODOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A extorsão se assemelha ao roubo em face dos meios de execução, que são a violência física e a grave ameaça, porém, distinguem-se por ter no primeiro delito a imprescindibilidade do comportamento da vítima – ou seja, o apoderamento do objeto material depende da conduta do ofendido – no caso, a entrega da senha e demais dados para que os condenados subtraíssem os valores respectivos da conta bancária, confirmados pelos depoimentos judiciais.

2.

Em verdade, ainda que o Ministério Público sustente a ocorrência de erro material, de que haveria menção à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V do Código Penal), certo é que não houve a oposição de embargos de declaração para correção do suposto vício, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação, de sorte que o concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do Código Penal) deverá ser retirado da primeira etapa para permanecer tão somente na terceira fase, por ser onde topograficamente se encontra a majorante.

3.

A tese desclassificatória não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na instrução processual a divisão de tarefas, sendo este corréu encarregado de levar os demais codenunciados para a prática criminosa – que ele sabia que ocorreria, sendo peça essencial para seu deslinde – bem como receber a quantia extorquida via “pix”, pois, conforme bem dito pelo Ministério Público, se essa não fosse uma de suas funções, não haveria razão para, logo após receber a quantia pela transferência bancária, repassar a maior parte do “lucro” ao outro envolvido, retendo uma parte desse valor para si, não havendo lógica no recebimento de dinheiro e posterior repasse para outros comparsas que estavam no local delinquindo.

4.

“Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.” (...) (AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por João Pedro de Arruda e Silva, André Felipe Xavier Caldeira e Everton Figueiredo de Jesus contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou:
1) João Pedro de Arruda e Silva
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e V do Código Penal) e extorsão (art. 158, § 1o do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo legal;
2) André Felipe Xavier Caldeira
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e V do Código Penal) e extorsão (art. 158, § 1o do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo;
3) Everton Figueiredo de Jesus
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e V do Código Penal) e extorsão (art. 158, § 1o do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 149204025).

Irresignadas, as defesas interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleitearam:
1) João Pedro de Arruda e Silva
:
a)
readequação da dosimetria da pena do roubo circunstanciado;
b)
absolvição da extorsão por atipicidade (ID 149204049);
2) André Felipe Xavier Caldeira
:
a)
readequação da dosimetria da pena do roubo circunstanciado;
b)
absolvição da extorsão por atipicidade (ID 149204050);
3) Everton Figueiredo de Jesus
:
a)
aplicação da participação de menor importância no roubo circunstanciado;
b)
readequação da dosimetria da pena do roubo circunstanciado;
c)
absolvição da extorsão por atipicidade;
d)
desclassificação da extorsão para receptação (ID 149204057).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 149204105). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos (ID 156182152).

V O T O R E L A T O R

Absolvição da extorsão por atipicidade, itens “b” do João Pedro de Arruda e Silva, “b” do André Felipe Xavier Caldeira e “c” do Everton Figueiredo de Jesus

De início, a materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão, de entrega, laudo pericial e depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo. De igual forma, a autoria restou devidamente comprovada sobretudo pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa, confirmados pelos recorrentes ao confessaram a prática delitiva, indicando que a responsabilidade penal deve recair sobre os réus.

Embora as defesas aleguem o princípio da consunção da extorsão pelo roubo circunstanciado, pois praticado no mesmo contexto fático e sem se diferenciar cada tipo penal naquele momento,
não se mostra possível seu acolhimento
. Em verdade, a extorsão se assemelha ao roubo em face dos meios de execução, que são a violência física e a grave ameaça, porém, distinguem-se por ter no primeiro delito a imprescindibilidade do comportamento da vítima – ou seja, o apoderamento do objeto material depende da conduta do ofendido – no caso, a entrega da senha e demais dados para que os condenados subtraíssem os valores respectivos da conta bancária, confirmados pelos depoimentos judiciais. Assim, resta comprovado que a participação ativa de Rodolfo Cruz, ao fazer a entrega do celular e senha, confirma a tipicidade da conduta, de forma que a irresignação não procede, sendo nesse mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Como se sabe, "
é firme o entendimento desta Corte Superior
de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente
" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.). (...) (AgRg no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 29/6/2023
).

Desclassificação da extorsão para receptação, item “d” do Everton Figueiredo de Jesus

A tese desclassificatória não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na instrução processual a divisão de tarefas, sendo este corréu encarregado de levar os demais codenunciados para a prática criminosa – que ele sabia que ocorreria, sendo peça essencial para seu deslinde – bem como receber a quantia extorquida via “pix”, pois, conforme bem dito pelo Ministério Público, se essa não fosse uma de suas funções, não haveria razão para, logo após receber a quantia pela transferência bancária, repassar a maior parte do “lucro” ao outro envolvido, retendo uma parte desse valor para si, não havendo lógica no recebimento de dinheiro e posterior repasse para outros comparsas que estavam no local delinquindo. Assim, inviável acolher a desclassificação da extorsão para receptação se a partir de um juízo lógico dedutivo para a valoração das circunstâncias relacionadas com o fato em apreço permitem concluir pela prévia adesão e ciência do acusado para a conduta final.

Aplicação da participação de menor importância no roubo circunstanciado, item “a” do Everton Figueiredo de Jesus

O compulsar dos autos demonstra evidente divisão de tarefas entre os corréus, pois enquanto alguns acusados efetivamente ingressaram na residência, o apelante Everton, após conduzir os comparsas até a casa das vítimas, tinha como tarefa permanecer no apoio externo, inclusive receber valores decorrentes da transferência bancária efetuada na extorsão. Ademais, não se ouvida que foi ele quem teria ido “socorrer” os demais codenunciados quando eles, após a prática do roubo circunstanciado e extorsão, bateram o carro subtraído mediante violência e grave ameaça, conforme se verifica das provas judicializadas.

Assim, tem-se que sua participação em leva-los em busca de alguma “oportunidade” para obter dinheiro até encontrarem a situação fática em que estavam as vítimas, foi de suma importância para a consecução do delito, considerando a separação das atividades de cada um dos integrantes e o domínio do fato do crime que estava em curso. Desta forma, constatada a existência de conjugação de vontades entre os comparsas, com divisão de tarefas, o resultado se torna a igual responsabilização de ambos,
não havendo que se falar em

participação de menor importância
:

(...) Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação,
comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de
per si
,
não basta para concluir pela sua participação de menor importância
. (...) (AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 20/3/2023
).

Readequação da dosimetria da pena do roubo circunstanciado, itens “a” do João Pedro de Arruda e Silva, “a” do André Felipe Xavier Caldeira e “b” do Everton Figueiredo de Jesus

Da análise detida dos autos, entende-se que subsiste a negativação da consequência do crime na primeira fase, pois demonstrado em juízo pela própria ofendida, por seu marido e corroborada pelo depoimento do policial Osvaldo Leão que a vítima estava bem abalada, chorando e falando baixo com medo dos condenados, o que vai ao encontro de sua alegação de que não fazia tratamento psicológico anteriormente, mas que, após os fatos, tem muito medo de dormir e toma remédio para tanto. Em verdade, por ultrapassar o tipo penal, o Superior Tribunal de Justiça admite a referida exasperação da pena-base nesse mesmo sentido, pois não se trata de mero abalo psicológico passageiro:

(...) Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das graves consequências impostas às vítimas,
as quais tiveram que usar medicação específica para lidar com o abalo psicológico
, em razão do medo gerado pelo crime.
Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequência que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática
. (...) (AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe de 6/3/2023
).

De outro lado, verifica-se que parte da dosimetria da pena do roubo circunstanciado dos réus deverá ser retificada. Nesse sentido, ao se utilizar do concurso de pessoas tanto como circunstância do crime, na primeira fase, como causa de aumento, na terceira,
a sentença incorre em indevido
bis in idem
. Em verdade, ainda que o Ministério Público sustente a ocorrência de erro material, de que haveria menção à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V do Código Penal), certo é que não houve a oposição de embargos de declaração para correção do suposto vício, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação, de sorte que o concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do Código Penal) deverá ser retirado da primeira etapa para permanecer tão somente na terceira fase, por ser onde topograficamente se encontra a majorante.

Com efeito, na primeira fase do crime de roubo circunstanciado do réu
João Pedro de Arruda e Silva
, retirando as circunstâncias pelo
bis in idem
mas mantendo as consequências do crime, aumenta-se a sanção basilar em 1/6 (um sexto), fixando-se em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses. Na segunda etapa, considerando a confissão espontânea, fixa-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos, sendo que na terceira fase aumenta-se em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, na quantia de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, aumentando-se em mais 1/6 (um sexto) em razão do número de vítimas, que fica
definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pelo que, em concurso material com a pena intocada da extorsão, perfaz a quantia de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo.

Quanto ao réu
André Felipe Xavier Caldeira
, na primeira fase do roubo circunstanciado, retirando as circunstâncias pelo
bis in idem
mas mantendo as consequências do crime, aumenta-se a sanção basilar em 1/6 (um sexto), fixando-se em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses. Na segunda etapa, considerando a confissão espontânea e sua menoridade relativa, fixa-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos, sendo que na terceira fase aumenta-se em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, na quantia de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, aumentando-se em mais 1/6 (um sexto) em razão do número de vítimas, que fica
definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pelo que, em concurso material com a pena intocada da extorsão, perfaz a quantia de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo.

Quanto ao réu
Everton Figueiredo de Jesus
, na primeira fase do roubo circunstanciado, retirando as circunstâncias pelo
bis in idem
mas mantendo as consequências do crime, aumenta-se a sanção basilar em 1/6 (um sexto), fixando-se em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses. Na segunda etapa, considerando a confissão espontânea, fixa-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos, sendo que na terceira fase aumenta-se em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, na quantia de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, aumentando-se em mais 1/6 (um sexto) em razão do número de vítimas, que fica
definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pelo que, em concurso material com a pena intocada da extorsão, perfaz a quantia de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo.

Ante todo o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito,
as provejo parcialmente
, tão somente para readequar a dosimetria da pena dos condenados, retirando-se a vetorial das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas, afastando todas as demais teses defensivas arguidas, aplicando-se a nova pena acima exposta detalhadamente. Via de consequência, mantenho incólumes todos os outros termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023